Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-82.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012452-82.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CANEZ & CANEZ LTDA - CNPJ: 12.197.084/0001-84 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ALDONEI PINTO CANEZ - CPF: 475.478.980-68 (APELANTE), ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 520.871.660-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1012452-82.2024.8.11.0040

APELANTES: CANEZ & CANEZ LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – IM
PROCEDÊNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
–
JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

3 - Consoante entendimento pacificado do STJ:
“[...]

não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].”
(REsp n. 775.383/RJ)

4 - Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.

5 - Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a
quo
, por se tratar de inovação recursal.

6 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

7 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
CANEZ & CANEZ LTDA, ALDONEI PINTO CANEZ e ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra

BANCO DO BRASIL S.A
, condenando os embargantes ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, arguem os recorrentes a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros moratórios capitalizados e pretende a readequação do valor da causa para o proveito econômico perseguido pelo apelado.

No mais, discorrem seu direito à descaracterização da mora e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1º Grau,
in verbis
:
“Decorrido prazo de BANCO DO BRASIL S.A. em 11/04/2025 23:59.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhes assistem.

Isto porque, versa a espécie sobre revisional lastreada nas Cédulas de Crédito Bancário nº 191.707.006, firmadas entre as partes em 14/12/2022, consoante se observa dos ID nº 156530807 do feito executivo, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos dos citados contratos, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que exequente
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a
Execução por Título Extrajudicial nº 1006654-43.2024.8.11.0040
,
contra
os executados
CANEZ & CANEZ LTDA, ALDONEI PINTO CANEZ e ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
,
visando o recebimento da importância de R$ 248.362,23 originária da Cédula de Crédito Bancário nº 191.707.006, firmada em 14/12/2022, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 203.000,00 – para pagamento em 30 parcelas de R$ 6.766,67;

b) taxa de juros remuneratórios: 3,36% ao mês e 46,95% ao ano.

c) Inadimplemento: a) taxas de juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, sustentando: a) a iliquidez do título; b) ocorrência de onerosidade excessiva no negócio jurídico, decorrente da incidência de encargos abusivos; c) juros remuneratórios acima da média de mercado; d) capitalização periódica de juros sem expressa previsão contratual; e) encargos moratórios indevidos. P
ugnaram pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 291200364) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 291200371), proferida pelo
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
.

Inconformado, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Salienta-se que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, tendo em vista a recorrente tratar de pessoa jurídica, que utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira não como destinatária final, vez que os referidos contratos visavam fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013)

Logo, não há falar que a empresa beneficiária do contrato se enquadra no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Capitalização dos juros moratórios.

No caso, verifica-se que a despeito de não constar da cláusula
“INADIMPLEMENTO”
da Cédula de Crédito Bancário em discussão a contratação dos juros moratórios na forma capitalizada, o
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
acostado no ID nº
156530808 - Pág. 1⁄2, do feito executivo, demonstra de forma clara que o citado indexador fora incluído no cálculo do débito cobrado pelo requerido, senão vejamos:

Neste particular, procede a irresignação dos apelantes.

Isto porque, como
sedimentado pela jurisprudência pátria, por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente, portanto, dos juros remuneratórios, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados. Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.

- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp n. 775.383/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2006, DJ de 30/10/2006, p. 301.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA.
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, em se tratando de juros moratórios, a sua capitalização mensal é vedada por falta de amparo legal, mormente levando-se em conta que não pode ultrapassar o limite de 1% (um por cento) ao mês, conforme regramento inserto no artigo 406 do Código Civil/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO – RAC Nº 05195043520188090051, Relator: Des. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 3º, DO CPC. REJEIÇÃO.
JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. NULIDADE
. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 12% AO ANO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Levando-se em conta que o Autor requereu autorização para realizar o depósito das parcelas que entendia incontroversas, o que foi indeferido pelo Juiz da causa e pelo Tribunal em sede liminar de Agravo de Instrumento, não há que se falar em inobservância da condição de procedibilidade constante do art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil.

2 – A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano,
o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária
.

3 - Não há que se falar em sucumbência mínima se o dispositivo contratual declarado abusivo representa parcela significativa do pedido. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.”

(TJDF – RAC Nº 0702367-50.2020.8.07.0012 -

5ª Turma Cível – REL. DES. ANGELO PASSARELI, julgado em 14/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - ART. 51, IV DO CDC - LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica. (REsp 775.383/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 301).

- A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.008407-9/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

E mais, de se ressaltar, por sua vez, que o artigo 591 do Código Civil, ao dispor quanto ao “Mútuo”, prevê a possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios.

No entanto, com relação aos juros moratórios legais, não há qualquer previsão legal para a sua capitalização, seja ela em qualquer periodicidade.

Destarte, ausente previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, neste tópico a sentença merece reparos para sua exclusão.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Da readequação do valor da causa.

Quanto a pretensão de readequação do valor da causa para o proveito econômico perseguido pelo apelado, constata-se que inovou os embargantes/apelantes em suas razões recursais, visto que em sua petição inicial em nenhum momento suscitaram tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ” (TJMT – RAC Nº 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço do recurso, neste tópico.

Da verba de sucumbência.

No tocante à verba de sucumbência, o
decisum
não merece reforma, uma vez que tendo os embargantes se sagrado vencedores em apenas um de seus seis pedidos (a iliquidez do título, ocorrência de onerosidade excessiva; juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização periódica de juros sem expressa previsão contratual; encargos moratórios indevidos e descaracterização da mora), quais seja, exclusão dos juros moratórios capitalizados, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para excluir a incidência da capitalização sobre os juros moratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025